Tribunal: STF
Processo: ARE 1430886
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O Presidente da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju, ao inadmitir o recurso extraordinário, assentou a ausência de demonstração da existência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário, bem como consignou a impossibilidade de análise de ofensa reflexa à Constituição da República e a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, nestes termos: 



    “Cuidam os autos de Recurso Extraordinário interposto tempestivamente pelo MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE em face do acórdão proferido pela Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado. 



    A parte Recorrida ofereceu contrarrazões. 



    Primeiramente, verifico que o presente recurso foi interposto dentro do prazo legal, desacompanhado de pagamento do preparo já que a parte é Fazenda Pública. Superados esses requisitos de admissibilidade, passo ao exame dos demais pressupostos. 



    O artigo 1.029, CPC/2015, assim dispõe acerca da interposição do presente recurso: 



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 



    I - a exposição do fato e do direito; 



    II - a demonstração do cabimento do recurso interposto; 



    III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. 



    Observando a petição interposta, observo que se encontram ausentes requisitos para seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para o devido julgamento. 



    Não houve exposição dos fatos e do direito, e no que concerne à demonstração do cabimento do recurso, o ora Recorrente não indicou especificamente em que consiste a Repercussão Geral, fazendo-o apenas de forma genérica, mencionando apenas o artigo. 



    No que se refere ao prequestionamento, percebo que o Recorrente muito embora tenha indicado quais dispositivos constitucionais entende terem sido violados, não foi indicado expressamente em que momento o foram, como também não houve apreciação da matéria a este fim. 



    Por esse motivo, falta ao Recurso Extraordinário o pressuposto também de prequestionamento, impossibilitando assim a remessa ao Supremo Tribunal Federal, posto que a este cabe exclusivamente a estrita análise da lei ou artigo constitucional, com o escopo de sua melhor interpretação.



    O Recorrente aponta apenas violação ao Artigo Caput, art. 18; art. 1º, caput; art. 60, §4º, inciso I e o art. 198, § 5º da CF/88, sem contudo indicar em que momento ocorreu. Não houve associação da suposta violação de tais dispositivos com o ponto nodal da decisão que entende ter sido violado. 



    Assim, entendo que o Recorrente nada mais pretende do que o reexame fático probatório, o que já fora devidamente analisado por este Colegiado. 



    Assim, diante do enunciado da Súmula 279, STF, abaixo colacionado, a pretensão da recorrente não merece seguir.



     Súmula 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Além disso, eventual ofensa a dispositivos da CF/88, na decisão fustigada, seria meramente reflexa, o que também não autoriza o manejo do recurso em apreço. 



    Posto isto, inadmito o Recurso Extraordinário manejado com fundamento na alínea “a”, do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, negando-lhe seguimento.” (e-doc. 72).



    2. Neste agravo regimental, somente foram expostos os argumentos alusivos à demonstração da existência de repercussão geral e à ocorrência de prequestionamento. Portanto, não houve impugnação aos fundamentos referentes à impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional e probatória em sede de recurso extraordinário (e-doc. 79).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    4. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    5. No caso, constatada a ausência de impugnação específica de todos os argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    8. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator